Tribunal: TCU
Processo: 014.181/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1407/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em adotar as medidas indicadas no subitem 1.6. adiante, e determinar o apensamento destes autos ao processo originador do presente monitoramento (TC Processo 030.236/2016-9 ), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.181/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça; Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Mp; Ministério da Economia; Secretaria de Governo Digital. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. em relação à Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME), considerar: 1.6.1.1. cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1.1.1.1, 9.1.1.1.1.2, 9.1.1.1.1.3.1, 9.1.1.1.1.3.2, 9.1.1.1.1.3.3, 9.1.1.1.1.3.4, 9.1.1.1.2.1, 9.1.1.1.2.2, 9.1.1.1.2.3, 9.1.1.2.1.1, 9.1.1.2.1.2, 9.1.1.2.1.3, 9.1.1.2.1.4, 9.1.1.2.1.5, 9.1.1.2.1.6, 9.1.1.2.1.7, 9.1.1.2.1.8 e 9.1.1.2.1.15 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário ; 1.6.1.2. em cumprimento as determinações contidas nos subitens 9.1.1.2.1.10, 9.1.1.2.1.12, 9.1.1.2.1.13 e 9.1.1.2.1.14 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário ; 1.6.1.3. parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1.1.2.1.11 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário ; 1.6.1.4. não cumprida a determinação contida no subitem 9.1.1.2.1.9 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário ; 1.6.1.5. implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.4.1.1, 9.2.4.1.2, 9.2.4.4.1, 9.2.4.4.2, 9.2.4.4.3, 9.2.4.5.1 e 9.2.4.5.2 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário ; 1.6.1.6. em implementação as recomendações contidas nos subitens 9.2.4.2, 9.2.4.3, 9.2.6.1, 9.2.6.2 e 9.2.6.3 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário . 1.6.2. Em relação ao Conselho Nacional de Justica (CNJ), considerar: 1.6.2.1. cumprida a determinação contida no subitem 9.1.1.2.1.15 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2.2. em cumprimento as determinações contidas nos subitens 9.1.1.1.1.1 e 9.1.1.1.1.2 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2.3. parcialmente cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1.1.2.1 e 9.1.1.2.1.11 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2.4. não cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1.1.1.3.1, 9.1.1.1.1.3.2, 9.1.1.1.1.3.3, 9.1.1.1.1.3.4, 9.1.1.1.2.2, 9.1.1.1.2.3, 9.1.1.2.1.1, 9.1.1.2.1.2, 9.1.1.2.1.3, 9.1.1.2.1.4, 9.1.1.2.1.5, 9.1.1.2.1.6, 9.1.1.2.1.7, 9.1.1.2.1.8, 9.1.1.2.1.9, 9.1.1.2.1.10, 9.1.1.2.1.12, 9.1.1.2.1.13 e 9.1.1.2.1.14 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2.5. em implementação as recomendações contidas nos subitens 9.2.4.1.2, 9.2.4.4.1, 9.2.4.4.2 e 9.2.4.5.2 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2.6. parcialmente implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.4.1.1 e 9.2.4.4.3 do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2.7. não implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.3.1, 9.2.3.2, 9.2.3.3, 9.2.4.2, 9.2.4.3 e 9.2.4.5.1 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário . 1.6.3. Em relação à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), considerar: 1.6.3.1. cumprida a parte do item 9.1.2 referente às determinações contidas nos subitens 9.1.1.1.1.1, 9.1.1.1.1.2, 9.1.1.1.1.3.1, 9.1.1.1.1.3.2, 9.1.1.1.1.3.3, 9.1.1.1.1.3.4, 9.1.1.1.2.1, 9.1.1.1.2.2, 9.1.1.1.2.3, 9.1.1.2.1.1, 9.1.1.2.1.2, 9.1.1.2.1.3, 9.1.1.2.1.4, 9.1.1.2.1.5, 9.1.1.2.1.6, 9.1.1.2.1.7, 9.1.1.2.1.8, 9.1.1.2.1.9, 9.1.1.2.1.10, 9.1.1.2.1.11, 9.1.1.2.1.12, 9.1.1.2.1.13, 9.1.1.2.1.14, 9.1.1.2.1.15 e às recomendações contidas nos subitens 9.2.4.1.1, 9.2.4.1.2, 9.2.4.2, 9.2.4.3, 9.2.4.4.1, 9.2.4.4.2, 9.2.4.4.3, 9.2.4.5.1 e 9.2.4.5.2 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário ; 1.6.3.2. cumprido o item 9.1.2 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário ; 1.6.3.3. implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.2.1 e 9.2.2.2 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário ; 1.6.3.4. em implementação as recomendações contidas nos subitens 9.2.5.1 e 9.2.5.2 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário . 1.6.4. Em relação ao Ministério da Economia, considerar implementada a recomendação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário . 1.6.5. Determinar ao CNJ, nos termos do inciso I, do parágrafo 3°, do artigo 7°, da Resolução - TCU 315, de 2020, que envie, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação ao TCU contendo as medidas, com respectivos prazos e responsáveis pelas ações, para atendimento das deliberações que foram consideradas não cumpridas/não implementadas ou parcialmente cumpridas/parcialmente implementadas, ou em cumprimento/em implementação, neste monitoramento. 1.6.6. orientar a Sefti no sentido de, no próximo monitoramento do Acórdão 2569/2018-TCU-Plenário : 1.6.6.1. avaliar, em relação ao subitem 9.1.1.2.1.4, as medidas que foram adotadas pela SGD/ME para mitigar a ocorrência de valores homologados superiores aos valores definidos no PMC-TIC; 1.6.6.2. não realizar monitoramento do subitem 9.1.1.2.1.9, tendo em vista que o cumprimento do referido subitem pela SGD/ME e pelo CNJ encontra-se comprometido em razão de as ações necessárias para atendimento da determinação dependerem essencialmente dos grandes fabricantes e não dos próprios OGs. 1.6.7. encaminhar à SGD/ME, ao CNJ, à Sest/ME e ao Ministério da Economia cópia da presente deliberação, acompanhado de reprodução da instrução de peça 72.